Tribunal: TCU
Processo: 021.536/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2020-TCU-Plenário Considerando que a medida de indisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 1601/2017-TCU-Plenário já se encontra com o prazo exaurido; Considerando que o Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 2751/2018-TCU-Plenário , já julgou o mérito da tomada de contas especial que originou o presente feito, bem como solicitou à Advocacia-Geral da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; Considerando que não subiste mais o periculum in mora apto a justificar a expedição de nova medida constritiva contra o patrimônio dos responsáveis; Considerando, pois, que o presente processo atingiu a finalidade para o qual foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, mediante apensamento definitivo ao TC Processo 014.361/2015-9 , dando-se ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.536/2017-1 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.1. Responsável: Constran S.A. - Construções e Comércio (61.156.568/0001-90) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.5. Representação legal: Maria Carolina Viana Machado Pinheiro (235.057/OAB-SP) e outros, representando Constran S.A. - Construções e Comércio. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.2 encaminhar ao MP/TCU cópias desta decisão e dos pareceres que a fundamentam, juntamente com cópia da manifestação da AGU (peça 37, TC Processo 014.361/2015-9 ), que informou, dentre outros assuntos, a ausência de notificação do Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário .